Tribunal: TCU
Processo: 042.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 106/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 2528/2021-TCU-Plenário , de 20/10/2021 (peça 2), proferido nos autos do TC Processo 021.902/2021-6 - de minha relatoria, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2528/2021-TCU-Plenário ; b) informar ao Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO - DRF/GOI o presente Acórdão ora encaminhado, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 021.902/2021- 6), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e d) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 143, V "a" do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 042.474/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO - DRF/GO 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.